Tribunal: TJSP
Processo: 1500212-54.2023.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade – Absolvição – Desclassificação para porte para consumo próprio - Impossibilidade – traficância comprovada - Penas e regime mantidos – Recurso desprovido.

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO ILICITO DE ENTORPECENTES - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à autoria e materialidade – Absolvição – Desclassificação para porte para consumo próprio - Impossibilidade – traficância comprovada - Penas e regime mantidos – Recurso desprovido.